Tribunal: TJSP
Processo: 0000111-32.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000111-32.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante RICHARD KAUE
DE GODOI LEME DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-32.2018.8.26.0073 -Voto no 1113
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000111-32.2018.8.26.0073 – 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE AVARÉ
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: RICHARD KAUE DE GODOI LEME DOS SANTOS
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1113
RICHARD KAUE DE GODOI LEME
DOS SANTOS foi processado e condenado como incurso no artigo 155
“caput” do Código Penal, ao cumprimento de um ano de reclusão e
pagamento de dez diárias mínimas, em regime inicial aberto; a pena privativa
de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, nos termos da r.
sentença de fls. 221/226, cujo relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a absolvição, ante a fragilidade do conjunto probatório;
subsidiariamente, requer a efetiva aplicação das atenuantes referentes à
menoridade relativa e à confissão espontânea, reduzindo a pena abaixo do
mínimo legal (fls. 235/243).
Contrarrazões de fls. 247/254.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-32.2018.8.26.0073 -Voto no 1113
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 270/275).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 18 de outubro
de 2018, às 22h, na Rua Djalma Noronha, número 195, na comarca de Avaré,
o apelante subtraiu para si, um capacete da marca Norisk, modelo Hyperion
FF302, de cor preta e vermelha, pertencente a Tiago Teodoro Santos.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 05/06, do auto de exibição e apreensão de fls. 10 e auto de
avaliação de fls. 16.
Em solo policial (fls. 07), o apelante
negou a increpação contida na denúncia, dizendo, em apertada síntese, que o
capacete negociado com João Paulo, o mecânico, teria origem em uma troca
realizada com “Robertinho”, sem envolver qualquer quantia em dinheiro na
negociação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-32.2018.8.26.0073 -Voto no 1113
4
Posteriormente, ainda em solo policial,
às fls. 15, resolveu por bem confessar o cometimento do delito, com
subsequente venda ao proprietário da oficina pelo valor de R$ 400,00, sendo
R$ 250,00 em dinheiro e R$ 150,00 em peças para sua motocicleta.
Regularmente citado, teve a revelia
decretada às fls. 185, circunstância que não o favorece, porque revela
desinteresse para com o deslinde do feito.
A vítima Tiago, tanto em solo policial
(fls. 11), bem como em Juízo às fls. 185/186, disse que conheceu o apelante
somente por ocasião dos fatos.
Havia emprestado sua motocicleta para
um seu cunhado que, ao sair, a deixou estacionada na rua, com o capacete
preso nela.
Ao retornar, o bem não estava mais lá,
de modo que encontrou apenas a fivela da jugular serrada ao solo.
Tendo em vista se tratar de um capacete
personalizado, começou a procurar na cidade e, certo dia, avistou um rapaz,
com uma camiseta com um emblema nas costas escrito “Pinheirão”, um
supermercado da cidade, empinando uma motocicleta com o referido bem.
Passou a diligenciar em todos os
supermercados da cidade e, passando por uma oficina, visualizou o objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-32.2018.8.26.0073 -Voto no 1113
5
sobre o balcão.
Indagou quem seria o proprietário, de
modo que o dono da oficina afirmou ser dele.
De pronto, disse que o capacete lhe
pertencia e mostrou os pedaços serrados que seu cunhado havia encontrado
no dia do furto, objetos esses que se encaixavam perfeitamente.
O mecânico aduziu que o comprou de
Richard, bem ainda, informou que ele trabalhava no supermercado
“Pinheirão”.
Acionou a Polícia Militar e encontraram
o tal Richard, o qual informou que havia trocado seu capacete por aquele,
com um rapaz de Itatinga.
A testemunha Andrew, às fls. fls.
185/186, deu conta que é cunhado da vítima e, no dia dos fatos, estava com
sua moto, de modo que a deixou estacionada, na rua, com o capacete travado
nela.
Pouco tempo depois, ao retornar, o
objeto não estava mais lá.
Sabe que o capacete foi encontrado
porque seu cunhado viu uma pessoa andando de moto com ele, eis que possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-32.2018.8.26.0073 -Voto no 1113
6
sinais característicos bem próprios, o qual usava uma camisa do
supermercado da cidade.
Ambos passaram a diligenciar nos
mercados, vasculhando guarda-volumes para tentar encontrar a “res”.
Tiago achou o capacete em uma
mecânica, de modo que ligou para o depoente no intuito de ajudá-lo.
Acionaram a Polícia Militar e o
recuperaram com o proprietário da oficina, com o qual não conversou.
Nesse contexto probatório, mediante
análise da prova oral e material supra, importante ressaltar, que em casos
como o vertente, a palavra da vítima ganha especial relevo, notadamente
quando em consonância com os demais elementos probantes constantes dos
autos, de modo que não há que se falar em fragilidade probatória.
Nesse sentido:
Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio,
geralmente
praticados
na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-32.2018.8.26.0073 -Voto no 1113
7
corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas
colhidos em Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG,
Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. em
09/03/2017, DJe 17/03/2017).
E destacar que a vítima prestou
declarações uniformes tanto na fase policial, bem como em Juízo,
esclarecendo de forma detalhada sua busca na cidade para encontrar o bem
furtado, até a chegada na oficina, onde avistou o capacete, de modo que não
foi comprovado nos autos qualquer interesse em prejudicar pessoa
desconhecida.
Em consonância, o depoimento da
testemunha acusatória Andrew, que reprisou o depoimento da vítima, no
sentido de procurar o capacete pelos supermercados da cidade, tendo em vista
que o suposto furtador o portava utilizando a camisa do supermercado
“Pinheirão”.
A confissão extrajudicial, com arrimo
na prova oral acusatória supra, bem delineia um édito condenatório, de modo
que não há que se falar na aplicação do princípio da presunção da inocência
ou do “in dubio pro reo”.
Desse modo, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-32.2018.8.26.0073 -Voto no 1113
8
modo que sua condenação pelo crime de furto era de rigor.
A reprimenda não comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal,
o que foi mantido na segunda e terceira fases, ante a ausência de agravantes
ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, bem
como regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
O d. Defensor Público insurgiu-se pela
fixação da pena base abaixo do mínimo legal, tendo em vista a confissão e a
menoridade relativa.
Evidente seria a afronta ao princípio da
legalidade e, por consequente lógico, traria grande insegurança jurídica, pois,
assim como seria aplicada ao mínimo, também poderia ser aplicada acima do
máximo legal.
Não há que se falar em ofensa ao
princípio da individualização da pena, exposto no artigo 5o, inciso XLVI da
Constituição Federal, isto porque este princípio é amplamente aplicado, pois,
ao serem estabelecidas penas abstratas aos delitos, cabe ao magistrado flutuar
entre o máximo e o mínimo, adequando-o ao caso concreto.
Desta mesma forma, o princípio da
isonomia também não foi violado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-32.2018.8.26.0073 -Voto no 1113
9
Tal entendimento está sumulado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 231: A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.
Vide, nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL.
VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS.
65
E
68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES.
MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO
NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 6.368/76.
COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.o,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO
ART. 33, § 4.o, DO ART. 11.343/06. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o
entendimento que a incidência de circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme
disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2.
O critério trifásico de individualização da pena,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-32.2018.8.26.0073 -Voto no 1113
10
trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite
ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e
máximo abstratamente cominados para a aplicação
da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante
oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites
estabelecidos, observado o preceito contido no art.
93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do
seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo
em vista que o Código Penal não estabelece valores
determinados para a aplicação de atenuantes e
agravantes, o que permitiria a fixação da
reprimenda corporal em qualquer patamar. 4.
Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação
da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da
Lei
n.o
11.343/06,
quando
evidenciado
o
preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao
Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas
aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei,
utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.o
6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de
Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador
ordinário, criando lei nova. 5. No caso, com os
parâmetros lançados no acórdão recorrido, que
aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de
1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação
da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o
11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000111-32.2018.8.26.0073 -Voto no 1113
11
benéfica à Recorrida. 6. Recurso especial conhecido
e provido para, reformando o acórdão recorrido, i)
afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e
ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar
da condenação a causa de diminuição de pena
prevista art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, que no
caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada
à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao
que dispõe o art. 543-C do Código de Processo
Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de
2008.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR